Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-28.2017.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CINCO RÉUS. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. TEMPO CONFERIDO ÀS DEFESAS. EXCESSO DE LINGUAGEM DO JUIZ. QUEBRA DA PARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADAS. MOTIVAÇÃO TORPE. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. COMUNICAÇÃO AOS COATORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. FRAÇÃO ADEQUADA. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS).

I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II - A duração dos debates é regulada pelo art. 477 do CPP. Admite-se readequação, desde que haja acordo prévio, em respeito à paridade de armas.

III - O Juiz Presidente não é mero espectador do julgamento, a quem assiste o dever conduzi-lo de forma adequada, fazendo indagações e intervenções para esclarecer as questões postas e otimizar os trabalhos. Não observado excesso e tampouco parcialidade, não há que se falar em anulação do julgamento.

IV - Nos termos do art. 571, VIII, parágrafo único, do CPP, eventuais nulidades observadas no julgamento no Plenário do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Suposta nulidade relativa à quesitação deve ser arguida logo após a formulação ou leitura ou explicação aos jurados ou respostas.

V - Constando todos os fatos com suas elementares e qualificadoras devidamente descritos na denúncia e na pronúncia, não há que se falar em afronta ao princípio da correlação.

VI - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, pela condenação, fixando pena nos estritos ditames da lei.

VII - Não se verifica decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.

VIII - A qualificadora do motivo torpe, circunstância de natureza pessoal, poderá se comunicar aos coautores quando possuem plena consciência da motivação da conduta criminosa e a ela aderem.

IX -Se o reconhecimento fotográfico observou as determinações do art. 226 do CPP, não há que se falar em nulidade.

X - A prática do crime à luz do dia, em via pública e na frente de outras pessoas, aumentando o nível de insegurança e temor na localidade, são elementos que extravasam a conduta do tipo penal do homicídio, mostrando-se idôneos para a valoração negativa da culpabilidade.

XI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.

XII - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.

XIII - A atenuante da menoridade relativa prepondera sobre todas as demais circunstâncias legais, inclusive sobre a reincidência, devendo ser observadas as peculiaridades relativas a cada agente, como a presença de três agravantes, sendo a reincidência configurada por duas condenações, para escolha da fração mais adequada para a segunda fase da dosimetria.

XIV - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, a fração deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Configurada a tentativa branca ou incruenta em face de uma das vítimas, não atingida, a redução em 2/3 (dois terços) é a adequada.

XV - Recursos conhecidos e parcialmente providos.